Tribunal: TJES
Processo: 5010953-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010953-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO ALEXANDRE DOS SANTOS

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 27/07/2024, denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES. A denúncia narra que, em 27/07/2024, no Bairro Kubitschek, em Guarapari-ES policiais militares, após denúncia e campana de 30 minutos, visualizaram o paciente vendendo entorpecentes por duas vezes, retirando-os de sua residência. Na abordagem, foram apreendidos R$ 40,00 com o réu, 10 pinos de cocaína visíveis pela fresta do portão e, no mangue aos fundos, com auxílio de cão farejador, 46 pinos de cocaína, diversas porções de crack, maconha e haxixe, além de balança de precisão e R$ 453,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tem-se que a segregação cautelar se fundamenta no art. 312 do CPP, visando à garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, balança de precisão e dinheiro, além de indícios consistentes de autoria.

A periculosidade do agente é reforçada por antecedentes criminais, notadamente por responder a outra ação penal por tráfico de drogas, caracterizando risco de reiteração delitiva.

A decisão judicial que manteve a prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a gravidade concreta e o modus operandi como fundamentos idôneos para a custódia cautelar. (AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Não há excesso de prazo, pois a instrução foi encerrada em 24/06/2025, com realização de audiência de instrução, apresentação de alegações finais orais e conclusão dos autos para julgamento, demonstrando regularidade processual e ausência de desídia.

Aplica-se a Súmula 52 do STJ, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010953-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAGO ALEXANDRE DOS SANTOS (AC)
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
YAGO ALEXANDRE DOS SANTOS
,
preso preventivamente desde 37/07/2024, e denunciado pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como, que a instrução processual não foi encerrada, configurando o excesso de prazo.

Sobre
d
os fatos,
narra a denúncia (id 14791075), que no dia 27 de julho de 2024, no Bairro Kubitschek, em Guarapari-ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de que um indivíduo conhecido por YAGO, estava realizando o tráfico de drogas.

Chegando ao local indicado, fizeram campana durante 30 (trinta) minutos, e visualizaram o paciente vendendo drogas duas vezes, sendo que ele ia até o interior da sua residência para buscá-las, e entregar para os usuários.

Feita a abordagem e revista pessoal, foram encontrados R$40,00 (quarenta reais) com o paciente, e efetivada busca no beco em que ele entrava para pegar drogas, os policiais visualizaram, através de uma fresta do portão da casa dele,
10 (dez) pinos de cocaína
.

Além disso, no mangue que é contíguo aos fundos da casa do réu, com o auxílio do cão farejador, foram encontrados ainda:
a)
46 (quarenta e seis) pinos de cocaína;

b)
19 (dezenove) pedras de crack;
c)

03 (três) pedaços de crack de tamanho médio (que geraria 190 pedras de crack fracionadas);
d)
01 (uma) porção de crack esfarelada;
e)
04 (quatro) tiras de maconha;
f)
02 (duas) buchas da mesma substância;
g)
02 (duas) buchas de haxixe;
h)
01 (uma) balança de precisão;
i)
R$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais) em espécie;
e
j)

01 (um) pedaço grande de maconha
.

No que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida encontra respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, uma vez que a constrição cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Isto porque, os policiais militares, durante a campana, visualizaram o paciente comercializando entorpecentes, sendo ele conhecido do meio policial pelo seu envolvimento com o tráfico, bem como, foram aprendidas diversas tipos de drogas (cocaína, maconha, crack e haxixe), além de uma balança de precisão e uma quantia significativa de dinheiro em espécie, a revelar a existência de indícios de autoria.

Outrossim, no auto de prisão em flagrante (id 14791074), restou demonstrada a materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, sendo certo que no processo de origem, consta o laudo toxicológico definitivo (id 67736884).

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Identifico ainda, que o paciente responde a outra ação penal, também por tráfico de drogas (processo nº
0004178-32.2020.8.08.0021
),
a revelar o risco de reiteração delitiva.

Em continuidade, no que se refere a alegação de excesso de prazo, constato que ação penal está com seu curso regular, pois a fase de instrução já foi encerrada, com a realização de audiência no dia 24/06/2025, em que foram ouvidas as testemunhas, e realizado o interrogatório do réu, sendo certo que as partes apresentaram alegações finais orais.

Na mesma oportunidade, o Magistrado reanalisou a prisão preventiva do paciente, entendendo pela sua manutenção.

Registro ainda, que o processo foi concluso para julgamento no dia 08/08/2025.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução do feito, não havendo que se falar em excesso de prazo, já que o feito tramita dentro da razoabilidade esperada.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.

5. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente em casos complexos.

6. No presente caso, a ação penal tramita com regularidade, sem evidência de desídia do aparelho judiciário, não configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo desprovido. (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 212.927/AL,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 30/4/2025,
DJEN de 13/5/2025.)

Por fim
, no caso, entendo que também se aplica o entendimento contido na Súmula, 52, do STJ, pois
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15281742),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para denegar a ordem.